Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715699-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0714632-49.2022.8.07.0001, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para o processamento e julgamento do feito, bem como determinou a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Em suas razões recursais, os agravantes defendem que, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Repisa que, nos moldes jurisprudenciais, a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Destaca a ausência de foro privilegiado do Estado de Goiás, ora agravado, razão pela qual a observância das regras de fixação de competência territorial (relativa) é medida impositiva. Pontua a possibilidade de as partes disporem livremente sobre a competência relativa, de modo que se mostra válida e eficaz a cláusula de eleição de foro ajustada pelas partes, salvo abusividade comprovada, o que não se amolda ao presente caso. Reverbera o reconhecimento pela jurisprudência de que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo regular conforme documento ID 35376844. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 123031146, autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, por meio do qual as autoras almejam provimento jurisdicional declaratório de alegada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento no âmbito de processo administrativo. É o breve relato. Decido. Carece este Juízo de competência para o processamento e julgamento da presente demanda. Inicialmente, vejo que a requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a ENEL BRASIL S. A. sede em Niterói – RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia – GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; o requerido, ESTADO DE GOIÁS, ostenta capital em Goiânia-GO. Isto posto, nenhum, absolutamente nenhum, tem domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O TJDFT já decidiu, nesse sentido, que “é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais”. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese a indicação na petição inicial da existência de cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, é de se notar que figura no polo passivo Estado da Federação, que ostenta norma específica para definição de foro (artigo 52, parágrafo único, do CPC), a ensejar a vedação de eleição de foro entre as partes, ao teor do artigo 62, também do CPC: "Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes". Além disso, vigora, no Estado de Goiás o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (lei n. 9.129/1981), que, em seu art. 30, I, "a", 1, traz: “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias;” Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, não sendo possível desconsiderar o princípio republicano e a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. Caso o autor tivesse sede nesta Comarca, eventualmente a competência ainda poderia ser discutida, mas não é o caso. Trata-se de nítida escolha aleatória do foro, o que tem acontecido reiteradamente, pois apenas na primeira instância deste TJDFT há mais de 30 causas sobre o mesmo tema, em tramitação. Desse modo, considerando as normas acima transcritas, é fácil constatar que somente o juízo da vara da Fazenda Pública Estadual do Goiás é o competente e que se trata de norma de competência absoluta, determinada de acordo com o interesse público, não sendo possível a mudança de competência em razão de convenção das partes. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que na demanda em que se pretende a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro Ente Federativo a competência para processamento é da Vara da Fazenda Pública do respectivo Ente: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se como incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Constituição Federal (art. 18 da CF/88). Ante o exposto, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheço a incompetência absoluta do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Remetam-se os autos ao Juízo competente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital No caso dos autos, os autores buscam a declaração de nulidade de ato administrativo supostamente ilegal, além do ressarcimento de valores gastos para arcar com a sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, pedido este fundando em cláusula constante do contrato entabulado entre as partes. A referida cláusula traz a seguinte redação (ID 122764942 - Pág. 6 dos autos principais): CLÁUSULA OITAVA – FORO 8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília – DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. O Supremo Tribunal Federal editou Súmula 335:“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Além disso, é possível o ajuizamento de ação contra Estado da Federação fora dos seus limites territoriais, sendo que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos do artigo 43 do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Colaciono jurisprudências do STJ e desta Corte nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. (...) (...) II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA. IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. (...) (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - A competência na execução de título executivo extrajudicial (contrato de locação residencial) é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa. Art. 64 do CPC e Súmula 33 do e. STJ. II - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. III - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. IV - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação comercial que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. V - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1228602, 07247915920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula que estabeleceu foro de eleição em contrato de locação. 1.1. O Juízo de origem reputou abusiva a cláusula que fixou o foro de eleição na circunscrição judiciária de Brasília-DF e determinou a remessa dos autos em favor da Vara Cível de Alexânia, Goiás. 2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na presente hipótese, no entanto, o fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, não pode ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade da devedora. 4. Acomposição de vontades pelas partes, no momento da celebração do contrato, deve ser respeitada, sendo imperativa a defesa da legítima confiança e da expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos negócios jurídicos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238123, 07246581720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. I - Tratando-se de ação de rescisão de contrato cumulada com despejo, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ. II - Nos termos do art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991, a competência para processar e julgar ações de despejo será do foro do lugar da situação do imóvel, excetuadas as situações em que houver, no contrato, foro de eleição. Assim, não havendo relação de consumo, ou qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes. III - Declarou-se a competência do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado. (Acórdão 1209777, 07169657920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o receio de dano irreparável emerge da iminente remessa dos autos a uma das varas de Goiânia/GO, conforme determinado na decisão agravada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de maio de 2022 16:56:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador